Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. NATUREZA INDIVIDUAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA.
1. A liquidação possui natureza individual quando proposta por Sindicato, na condição de substituto processo, em benefício de alguns filiados substituídos, de forma individualizada.
2. Nesse contexto, aplica-se o art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e a jurisprudência do eg. STJ, para reconhecer que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Precedentes desta Corte.
3. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.